Tribunal: TJDFT
Processo: 0742622-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0742622-13.2025.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA Agravados: CONDOMINIO VILLA GRECIA E GABRIELA NEVES DE OLIVEIRA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ DECISÃO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo autor, PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação anulatória no 0720304-73.2025.8.07.0020, ajuizada em desfavor do CONDOMÍNIO VILLA GRECIA e GABRIELA NEVES DE OLIVEIRA, ora agravados, indeferiu a tutela de urgência pleiteada para a suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 27/07/25, com a recondução do agravante ao cargo de síndico do Condomínio Villa Grécia, por vícios insanáveis na convocação e realização da Assembleia, que culminou na destituição do Agravante e na eleição da Agravada Gabriela Neves de Oliveira. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 250973766 dos autos originários): Trata-se de ação anulatória de assembleia geral extraordinária, na qual o autor requer a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 27 de julho de 2025, com a reintegração do requerente no cargo de síndico do condomínio demandado. Para tanto, alega, em suma, a ocorrência de diversos vícios insanáveis nos atos de convocação e realização da referida assembleia, cuja anulação se requer. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, consigno que a matéria deve ser analisada sob o crivo do contraditório, tendo em vista que não estão suficientemente demonstradas as alegadas irregularidades no ato de convocação da assembleia geral extraordinária em discussão. Nesse sentido, consigno que os documentos que instruem a petição inicial, por si só, não são suficientes para atestar a suposta infringência dos requisitos necessários para o ato de convocação e realização da assembleia, além do que não há prova pré-constituída da alegada falsificação de assinaturas de condôminos. Ademais, após o regular exercício do contraditório, os réus podem eventualmente apresentar documentos hábeis a esclarecer os fatos em discussão, além de demonstrar a regularidade dos atos praticados. Portanto, a questão deve ser analisada após ampla participação dos demandados e possível dilação probatória. Ante o exposto, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. No mais, intime-se a parte autora para esclarecer, justificadamente, se subsiste o seu interesse no processamento da presente demanda, tendo em vista que a ex-subsíndica do condomínio demandado já formulou idêntico pedido de anulação da assembleia extraordinária impugnada nestes autos, de modo que eventual procedência do pedido anulatório por ela formulado, aparentemente, atenderia também aos interesses do autor. Ademais, deverá o requerente atender às seguintes determinações: a) considerando que, em regra, ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio (art. 18 do CPC), deverá a parte autora excluir os pedidos que tenham o condão de atingir a esfera jurídica de terceiros, notadamente o pleito de reintegração da ex-subsíndica no cargo e reassunção da gestão anterior do condomínio; b) incluir, no polo passivo da lide, a atual síndica do condomínio demandado, por ser a ocupante do cargo no qual o autor pretende ser reintegrado, bem como por se tratar da pessoa mencionada na petição inicial como responsável pela prática das diversas irregularidades que supostamente permeiam o ato de realização da assembleia de condomínio ora impugnada. c) esclarecer a legitimidade do segundo réu para figurar no polo passivo da lide. A emenda deverá ser apresentada em forma de nova petição inicial íntegra, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Nas razões recursais (ID 71308821), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) os vícios na convocação e realização da AGE são patentes e comprovados documentalmente, por inobservância do quórum exigido, não sendo cumprido o requisito mínimo de 1/4 (um quarto) dos condôminos previsto no estatuto; (ii) a aprovação da ata com ausência de reconhecimento de firma das assinaturas, formalidade essencial e aprovada em assembleia como medida para prevenir fraudes, reforça o descumprimento da exigência estabelecida como condição de validade para a convocação que culminou na destituição do síndico, constituindo as assinaturas realizadas via gov.br, sem certificação ICP-Brasil, ilegalidade insanável; (iii) além dos vícios formais insanáveis, é patente o conflito de interesses da Sra. Gabriela que exerce a função de síndica e advogada do mesmo condomínio, comprometendo a imparcialidade e a própria legitimidade da representação processual; (iv) a análise dos vícios formais e materiais não exige dilação probatória complexa, mas confronto entre os fatos narrados, a convenção condominial e a legislação aplicável, de modo que a exigência de "prova pré-constituída da alegada falsificação" para a concessão da liminar se mostra critério excessivamente rigoroso, confundindo o juízo de probabilidade com o juízo de certeza, próprio do mérito. Aduzindo presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, especialmente o risco de dano irreparável ocasionado pela gestão ilegítima, com a rescisão unilateral de contratos vigentes, que, inclusive, fundamentou diversas ações judiciais contra o condomínio, requer a suspensão imediata dos efeitos da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 27/07/25, reconduzindo o Agravante ao cargo de síndico do Condomínio Villa Grécia, até o julgamento final da Ação Anulatória. Recolhido o preparo recursal (ID 76888290). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em verificar o pedido da parte ré para prosseguir com a consolidação da propriedade e da hasta pública, que foram suspensas pelo juízo a quo de forma liminar. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Na espécie, não obstante a alegação de insuficiência de assinaturas para composição do quórum mínimo para a assembleia extraordinária, observa-se a impossibilidade de se aferir, de plano, se os requerimentos sinalizados nos ID’s 249716258 e 249716260 (71 de 240), corresponderiam, de fato, àqueles mencionados no edital de convocação (ID 249716252, pág. 06), não se podendo descartar a hipótese de que tais documentos, devidamente assinados pelos moradores, estejam na posse do Condomínio e não teriam sido submetidos ao juízo de origem. De igual modo, embora alguns dos requerimentos nos ID’s 249716258 e 249716260 careçam de assinatura, e outros, inclusive, sejam atestados somente pela plataforma gov.br, contrariando previsão estatutária de autenticidade (firma em cartório ou plataforma certificada pela ICP-Brasil), reforça-se a inviabilidade imediata de se suspender, nesta sede de cognição sumária, a destituição do síndico e dos integrantes da administração anterior, antes de se oportunizar ao Condomínio a apresentação de documentos idôneos que materializem a irresignação dos condôminos, principalmente por não haver segurança quanto ao fato de que os elementos ora apresentados sem os requisitos formais, de fato, seriam os que amparam a convocação da assembleia extraordinária. Assim, ainda que haja aparente conflito de interesses pelo acúmulo de atividades por parte da síndica eleita, o histórico de irregularidades das gestões anteriores, apuradas na ação no 0706329-23.2021.8.07.0020, com reflexo sobre as alegações de inidoneidade das assinaturas, merece detida apuração, porquanto eventual falsidade poderá repercutir, inclusive, na esfera criminal, não se tratando de matéria que possa ser decidida em juízo sumário, típica da presente fase processual, sobretudo pela elevada litigiosidade entre os membros da gestão anterior e atual. Portanto, somente após a observância do contraditório é que se poderá aferir o efetivo descumprimento dos requisitos formais exigidos para a convocação da assembleia extraordinária que culminou na destituição do síndico e dos integrantes da administração anterior. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se os agravados, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[1]). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 06 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;